Tribunal: TCU
Processo: 038.551/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8294/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.551/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Leonardo da Silveira Evangelista (XXX.599.822-XX); Ligia Maria Veloso Fernandes de Oliveira (XXX.288.386-XX); Lina Maria Continelli (XXX.476.548-XX); Lizete Rosy Koerner Pinheiro (XXX.622.208-XX); Lucia Maria Carloni Fleury Curado (XXX.019.171-XX); Luciene Toledo Couto (XXX.742.351-XX); Luiz Antonio Lourena Melo (XXX.850.928-XX); Luiz Carlos Pereira Baia (XXX.689.347-XX); Luzia Carmen Neves Viana (XXX.387.303-XX); Lúcia Pampolha de Santa Brigida (XXX.712.582-XX) 1.2. Órgão: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.